Tribunal: TJMT
Processo: 0010862-02.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010862-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRANJA ARICA LTDA - CNPJ: 26.777.789/0001-85 (APELANTE), CREUZA JACINTA DE MIRANDA VICENTE - CPF: 411.485.411-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), ESPÓLIO DE DARCY PEREIRA DO PINHO (APELANTE), ESPÓLIO DE DARCY NOGUEIRA DO PINHO (APELANTE), ELENICE PERES DO PINHO (APELANTE), ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARCO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010862-02.2015.8.11.0041

APELANTE
: GRANJA ARICÁ LTDA. E OUTROS

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO – EMBRAGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula Comercial sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0010862-02.2015.8.110041

APELANTE
: GRANJA ARICÁ LTDA. E OUTROS

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Granja Aricá Ltda. e Elenice Peres do Pinho e Espólio de Darcy Nogueira do Pinho.

AÇÃO: Embargos à Execução
(c
ód. 973309)
, opostos por Granja Aricá Ltda. Elenice Peres do Pinho e Espólio de Darcy Nogueira do Pinho em face do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes
os pedidos p
ara determinar a manutenção, como encargo moratório, da comissão de permanência à taxa média de mercado, com o afastamento dos juros moratórios e da multa contratual.

Por considerar que o Embargado decaiu de parte mínima, condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: os apelantes sustentam que se operou a prescrição intercorrente, porquanto a citação válida no feito executivo principal somente se convalidou em 20.05.2005, ou seja, quase 07(sete) anos depois do vencimento da dívida e 06 (seis) anos depois de proposta a ação executiva, em 20.06.1998, sem que tenha havido quaisquer das causas interruptivas da prescrição.

Alegam que por não ter o exequente/embargado, aqui apelante, promovido a citação dos devedores a seu devido tempo e por sua comprovada culpa, não há falar em interrupção da prescrição.

Aduzem que ao tempo da propositura da ação vigia o Código Civil de 1996 e não o de 2002, como empregado na sentença impugnada, porquanto se considera causa interruptiva da prescrição a citação válida do devedor e não o despacho que a ordenava.

Asseveram que no tocante ao mérito a sentença também reivindica reformas, porquanto não considera as arbitrárias e ilegais cobranças perpetradas pela parte apelada com relação aos juros remuneratórios e sua capitalização, com a ilícita associação desses encargos com comissão de permanência.

Assim, pugnam para que seja acolhida e pronunciada a prescrição da pretensão executiva da parte apelada quantos aos débitos exigidos na ação executiva.

No mérito, requerem que seja reformada a sentença para declarar a inexequibilidade dos títulos exequendos, por carência de liquidez e certeza, por desacompanhados dos extratos demonstrativos da evolução do débito, ou afastar a capitalização dos juros quanto à dívida cobrada, porque a legislação vigente à época da contratação limitava-os em 12% ao ano, de maneira simples.

Devidamente intimado, não foram apresentadas as contrarrazões (Id.
62416667 - pág. 1)
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010862-02.2015.8.11.0041

APELANTE
: GRANJA ARICÁ LTDA. E OUTROS

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Granja Aricá Ltda. e Elenice Peres do Pinho e Espólio de Darcy Nogueira do Pinho.

AÇÃO: Embargos à Execução
(c
ód. 973309)
, opostos por Granja Aricá Ltda. Elenice Peres do Pinho e Espólio de Darcy Nogueira do Pinho em face do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes
os pedidos p
ara determinar a manutenção, como encargo moratório, da comissão de permanência à taxa média de mercado, com o afastamento dos juros moratórios e da multa contratual.

Por considerar que o Embargado decaiu de parte mínima, condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A lide advém do fato de que os Embargantes, aqui Apelantes firmou com o Banco embargado, aqui Apeado, contrato de abertura de Crédito representada pela Cédula de Crédito Comercial, emitida em 20.06.1995, com vencimento para 18.09.1995, com a finalidade de reforço de capital de giro operação 95/00114-X, com saldo devedor, à época, de R$14.104,32, posteriormente prorrogado o prazo de vencimento para a data de 20.06.1998, por meio de aditivos.

Em razão do inadimplemento a Ação de Execução foi proposta em 31.05.1999 e, ao que tudo indica, pois não tem informações precisas nestes autos, o despacho que ordenou a citação dos executados ocorreu no ano de 1999, contudo esta não se realizou.

No ano de 2001 fora requerida a citação por edital dos executados, o que foi deferida pelo Magistrado
a quo
.

Em maio de 2005 os executados/embargantes, aqui Apelantes, compareceram espontaneamente aos autos para requerer a nulidade da citação editalícia.

Nota-se que a nulidade da citação por edital da parte executada foi reconhecida, conforme acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 48276/2005, em 1º de março de 2006, transitado em julgado em 16.05.2006.

Na sequência, foram opostos os presentes Embargos à Execução, em que os Embargantes defendem a prescrição da pretensão executiva, bem assim a existência de cobranças abusivas nas cláusulas contratuais.

Ao analisar o feito, o Magistrado afastou a prescrição aventada e julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Embargos à Execução.

Contra esta decisão recorre os Embargantes de devedor.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reconhecer a prescrição afastada pela sentença impugnada.

Pois bem.

Realça-se, a propósito, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência, neste caso de Execução de Cédula Comercial, quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 03 anos
(art. 5º da Lei n. 6.840/80; art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e
art. 70 do Decreto-Lei n. 57.663/66 - Lei Uniforme de Genebra
) e art. 206, § 3º, VIII, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito:

"Art. 206 – Prescreve:

§ 3º - Em três anos:

VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial."

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do novo CPC (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido no ano de 1999, e a citação ocorreu em 20.05.2005, com o comparecimento espontâneo da parte executada.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (art. 219 do CPC/1973).

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 03 anos se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em
20.06.1998
.

Portanto, quanto realizada a citação dos executados, 20.05.2005, já havia operado o prazo da preclusão de 03 anos.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo, é caso de reforma da sentença impugnada para o fim de reconhecer a prescrição da
pretensão executiva
.

Isso posto,
dá-se provimento a apelação
interposta por
Granja Aricá Ltda. e Elenice Peres do Pinho e Espólio de Darcy Nogueira do Pinho,
para reformar a sentença impugnada, e reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e

declarar a extinção da Execução Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A. aqui apelado
.

Inverte-se os ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020